Tribunal: TCU
Processo: 013.124/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Espírito Santo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7906/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a Antônio Paula Nascimento e Luiz Cláudio Lino Silva, sem prejuízo da determinação constante do subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 013.124/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Paula Nascimento (XXX.041.017-XX); Luiz Cláudio Lino Silva (XXX.676.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Espírito Santo que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, recalcule - em razão de o ex-servidor Antônio Paula Nascimento ter exercido a FG-01 por 21 meses e 23 dias (3/4/1989 a 15/1/1991) e a FG-02 por 39 meses e 3 dias (16/1/1991 a 1o/9/1991 e 2/9/1991 a 1o/9/1993), com base na redação original do §3o do art. 62 da Lei 8.112/90 c/c o §3o do art. 3o da Lei 8.911/1994 e Lei 8.168/1991 e alterações posteriores -, as parcelas de quintos a ele concedidos, de modo que nos proventos constem 2/5 de FG-01 e 3/5 de FG-02, e não 1/5 de FG-01 e 4/5 de FG-02, como foram incorporadas.